Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729031-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: AZARIAS DE SOUZA CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença (Processo no 0714771-69.2020.8.07.0001), movida por AZARIAS DE SOUZA CARNEIRO, rejeitou a preliminar de incompetência funcional, indeferiu o pedido de chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao feito, e concedeu às partes o prazo de 15 dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir (ID 93600042, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (IDs 100364957 e 100533933, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 26631611), o agravante relata que, na origem, cuida o feito de liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514, que tramitou na Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida em seu desfavor pelo Ministério Público Federal, e na qual também constou no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN. Indica que a sentença determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei n° 8.088/90). Diz que houve condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente. Registra que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de declaração, decidiu que os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Defende a existência de litisconsórcio passivo necessário e argumenta ser indispensável que os demais condenados na ação civil pública sejam chamados a figurar no polo passivo da liquidação. Salienta que o Juízo a quo sequer determinou a intimação da União para manifestar seu interesse em integrar a lide, ato que entende ser necessário. Assevera que a ausência de intimação da União fere os princípios do contraditório, da boa-fé processual, da cooperação, e da razoabilidade e da eficiência. Sustenta que a indicação isolada do Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação não exclui o direito de o devedor/réu chamar os demais devedores ao processo. Diz que, nesse contexto, houve violação aos artigos 130, inciso III, c/c o artigo 7°, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Pondera que, embora a regras de solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do BACEN decorre da competência normativa que possuem e à luz da qual o Banco do Brasil se guiou. Confere destaque à disciplina prevista nos artigos 130 e 132, do Diploma Processual Civil. Registra que a matéria foi enfrentada no bojo do Recurso Especial Repetitivo n° 1.145.146/RS. Destaca que por se tratar de cumprimento de sentença de ação civil pública, o quantum devido e até mesmo a titularidade do autor ainda serão objeto de apuração, sendo necessário que os devedores solidários participem de tal discussão. Alega o agravante, noutro aspecto, que não são aplicáveis ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, já que os fatos discutidos têm como marco os débitos lançados nos financiamentos na data de 30.4.1990. Argumenta que o referido diploma não pode disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, à luz do artigo 6°, caput, e § 1°, da LINDB. Esclarece que não houve qualquer condenação em se exigir documentos, mas tão somente em comunicar os correntistas que possuíam financiamento rural acerca de seu direito à respectiva diferença dos valores indevidamente cobrados. Enfatiza, ainda, que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos. Conclui, diante de tal contexto, que não pode ser deferida a inversão do ônus da prova, sendo ônus da parte autora provar o pagamento dos valores, nos termos dos artigos 319 e 320, do Código Civil, e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, além de indicar a necessidade de prequestionamento das matérias veiculadas na insurgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede o provimento do agravo. Preparo regular (IDs 28882830 e 28882831). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Registre-se, inicialmente, que os IDs citados dizem respeito aos autos de origem. A análise das questões controvertidas em sede de agravo, mesmo que em cognição superficial, demandam digressão sobre o processo originário. Em exame dos autos, verifica-se que o agravado iniciou cumprimento provisório da sentença prolatada na ação civil pública n° 94.00.08514-1, que julgou procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil S.A. a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês (ID 63504387). Ato contínuo, o Banco do Brasil S.A. deduziu petição em que alega não incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen, competência da Justiça Federal e inexistência de obrigação de exibição da documentação necessária para a comprovação da relação jurídica questionada. O d. Juízo da causa, à luz do conjunto fático-probatório e em enfrentamento das teses apresentadas pela instituição financeira em seu petitório, assim decidiu: Não merece prosperar a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo requerido uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédula rural pignoratícia em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não obstante as razões apresentadas pela parte requerente na réplica, a inidoneidade das informações lançadas nos “demonstrativos de conta vinculada” apresentados pelo requerido, não se presume. Da mesma forma, a ocorrência de eventual amortização, parcial ou integral, da diferença devida aos mutuários beneficiados pelo título judicial liquidando reclama efetiva demonstração. Assim, concedo às partes prazo de 15 dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Agora, em seu recurso, o BANCO DO BRASIL S.A. busca a suspensão dos efeitos da decisão, seja pela rejeição da preliminar de incompetência, seja pela determinação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a inversão do ônus da prova. Já quanto a esse segundo aspecto, nota-se claramente da leitura da decisão combatida que o d. Juízo da causa, ao contrário do que alega o agravante, afastou a aplicação do referido diploma à hipótese vertente, apenas ponderando que a prova de eventual amortização da diferença devida aos mutuários beneficiados pelo título demanda efetiva demonstração. À vista de tal contexto, abriu prazo para que ambas as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Logo, não se visualiza o interesse processual do agravante em discutir essa questão em grau recursal, o que afasta, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado, inclusive porque esta Corte de Justiça ostenta entendimento no sentido de ser possível imputar à instituição financeira, à luz do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus de carrear para os autos os documentos necessários à elucidação dos pontos em discussão, diante da extrema dificuldade que recairia sobre a parte autora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSIVA DIFICULDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE GUARDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. Nos termos do artigo 114 do CPC/15, "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". 3. O artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, in verbis: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 4. Uma vez que inexiste lei que imponha o litisconsórcio na situação dos autos, e a natureza da relação jurídica discutida tampouco obriga que haja a formação de litisconsórcio passivo, não prospera o pedido do Agravante de que sejam chamados aos autos o Banco Central e a União. 5. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 6. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, rejeita-se o pedido de que seja reconhecida a competência daquela Justiça para processar e julgar o feito. 7. O § 1o do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo. 8. Diante da extrema dificuldade que teriam os Autores em apresentar os documentos necessários à elucidação das questões necessárias ao levantamento dos valores devidos, possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1o, do CPC/15, a qual independe da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 9. O artigo 1.194 do Código Civil dispõe que "O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados". 10. Considerando que a ação originária ainda se encontra em trâmite, não há como o Agravante pretender afastar a responsabilidade que recai sobre ele quanto à guarda e exibição dos documentos relacionados àquele processo. 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1359981, 07290229520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021) No que diz respeito à tese remanescente, também não se visualiza a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da egrégia Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) De minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. ENCARGO DO EXECUTADO. RATEIO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer dos devedores solidários, podendo, oportunamente, exercer o direito de regresso previsto no parágrafo único do referido dispositivo normativo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior (REsp 1.370.899/SP). (Acórdão 1360390, 07196699420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021) Logo, em exame sumário do caso, verifica-se que o d. Juízo singular conduziu a análise das questões suscitadas pelo agravante em harmonia com a jurisprudência formatada sobre a matéria. Assim, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, importa ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator